Tribunal: TJSP
Processo: 2098310-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de exibição de documentos - Decisão recorrida que determinou a apresentação dos documentos descritos na petição inicial - Legitimidade de parte passiva, posto que a exibição de documentos é cabível inclusive diante de terceiros que tenham a sua guarda - Notificação prévia configurada pela troca de mensagens eletrônicas - O sigilo fiscal, bancário, negocial, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de exibição de documentos - Decisão recorrida que determinou a apresentação dos documentos descritos na petição inicial - Legitimidade de parte passiva, posto que a exibição de documentos é cabível inclusive diante de terceiros que tenham a sua guarda - Notificação prévia configurada pela troca de mensagens eletrônicas - O sigilo fiscal, bancário, negocial, de correspondência ou de qualquer outra modalidade cede diante de decisão judicial que defere justificado pedido de exibição, em busca da verdade real para instruir processo - Observado que a parte demandada que tem o direito de ver analisada em primeiro grau de jurisdição a sua justificativa de eventual a recusa de exibir - Afastada a preliminar - Recurso parcialmente provido com determinação.